Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700066-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE DEBERTOLIS DA MOTTA, EDNA CALIL VAZ VERARDO DOS SANTOS, INES PERIN, ROSA MARIA ROSI, VALDEMAR DALLAGNESE, VALDEMAR PERIN, VALKIRIA KIECHLE, VANDERLEI DE ALMEIDA, JOAO FERNANDO DE ANDRADE CHEMIN, RUDINEI JUNKES, TANIA MARIA DIHL PERIN, TATIANA DIHL PERIN, THAIS DIHL PERIN, THIAGO DIHL PERIN, ELOA DE FATIMA BOFF AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por DULCE DEBERTOLIS DA MOTTA E OUTROS contra a decisão proferida nos autos do processo liquidação de sentença que tramita na 20a Vara Cível de Brasília, que reconheceu coisa julgada material sobre o direito à incidência dos juros atuariais no julgamento do agravo em recurso especial no 933.213. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 14 de janeiro de 2020 16:45:13. ROBSON BARBOSA Desembargador